Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-11.2016.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000447-11.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDENILSON FELIPE DA SILVA (RECORRENTE), VALDEMIR NUNES FERREIRA - CPF: 000.537.295-01 (VÍTIMA), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (ASSISTENTE), ADELIANO PEREIRA MARQUES - CPF: 873.398.381-04 (ASSISTENTE), ARCEU DE JESUS PIRES DOS SANTOS - CPF: 481.496.321-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000447-11.2016.8.11.0045

RECORRENTE: EDENILSON FELIPE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – PERTINÊNCIA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
,

a desistência voluntária do agente ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022].

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022].

“Restando comprovado que o agente não impingiu à vítima sofrimento maior e desnecessário à execução do delito, impõe-se o decote da qualificadora do meio cruel, porquanto manifestamente improcedente.
In casu
, as investidas do recorrente contra a vítima (reiteração de golpes que provocaram escoriações, sem lesões graves e sem nenhuma brutalidade fora do comum), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel”
[TJMT, N.U 1000074-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/9/2022, Publicado no DJE 7/10/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000447-11.2016.8.11.0045

RECORRENTE: EDENILSON FELIPE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edenilson Felipe da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos II e III, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual sustenta a tese de ausência do dolo de matar em virtude do estado de embriaguez do acusado.

Postula, ao final, a despronúncia. Quando não, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de excluir a qualificadora do meio cruel.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000447-11.2016.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Edenilson Felipe da Silva
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de meio cruel, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos II e III, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
16 de janeiro de 2016
, por volta das
19h00min
, no alojamento da empresa Construtora WL, localizada na Av. Mato Grosso, Bairro Jardim das Palmeiras, ao lado da Point Choperia, nesta urbe, o denunciado
EDENILSON FELIPE DA SILVA
, agindo com inequívoco ânimo homicida, pois a ebriez era incompleta, não tendo perdido a capacidade de entendimento e determinação, na posse de arma branca,
tentou matar
, por motivo fútil e meio cruel, a vítima
Valdemir Nunes Ferreira
, o que somente não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que
foi impedido por Arceu de Jesus Pires dos Santos
(conforme termo de depoimento de fls. 5/6, auto de descrição e constatação de local de crime de fls. 18/20, documentos de consulta da vítima de fls. 20/21, boletim de ocorrência de fl. 23, laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 37/31).

Consta do incluso inquérito policial que, no dia, horário e local supramencionados, a vítima Valdemir Nunes Ferreira e o denunciado, juntamente com colegas de trabalho estavam ingerindo bebida alcoólica.

Em dado momento, o denunciado passou a discutir com a vítima por conta de uma
suposta ‘dívida’
e ambos se dirigiram para o interior do alojamento e
entraram em luta corporal
.

Na ocasião, o denunciado, após quebrar uma garrafa de vidro, desferiu golpes na cabeça da vítima que tentou se desvencilhar dos golpes colocando a mão para se defender, o que lhe causou as lesões descritas no laudo de exame de corpo delito e mapa topográfico de fls. 31/37.

Ato contínuo, a vítima ensanguentada conseguiu correr para a rua suplicando para o denunciado parar com as agressões e este golpeava na região abdominal daquela e bradando:
‘NÃO VOU PARAR NÃO, AGORA EU VOU TE MATAR, VOCÊ VAI MORRER’
.

Desesperada, a vítima caiu ao solo e quando o denunciado estava prestes a consumar o homicídio, a pessoa de Arceu de Jesus Pires dos Santos o empurrou impedindo o ilícito, oportunidade em que a vítima conseguiu se levantar e saiu correndo, onde, logo em seguida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiro local.

Extrai-se dos autos que, neste momento, o denunciado tentou empreender fuga dizendo que isso não ficaria assim, porém, logo a Polícia se fez presente no local e efetuou a prisão em flagrante do increpado.

Ressalte-se que o denunciado só não prosseguiu na senda criminosa e atingiu seu intento homicida porque foi contido por Arceu de Jesus Pires dos Santos.

Com relação à qualificadora do
motivo fútil
, justifica-se, vez que o denunciado praticou o delito tão-somente em razão de desentendimento por conta de uma
suposta ‘dívida’
.

A qualificadora do
meio cruel
encontra-se caracterizada nos autos, pois o denunciado praticou o delito mediante
reiterados golpes de arma branca
(garrafa de vidro quebrada), os quais provocaram intenso e desnecessário sofrimento na vítima”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente nos termos contidos na inicial.

Antes de tudo, convém salientar que
“A ingestão voluntária de álcool não exclui a responsabilidade penal. (TJMT, Ap. n. 77197/2014; TJMT, Ap. n. 87222/2015; TJMG, Ap. n. 10570120011590001)”
[1]
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não se extraem dos autos provas suficientes a corroborar a tese de ausência do dolo de matar.

A testemunha presencial, Arceu de Jesus Pinho dos Santos, na fase judicial, foi firme e contundente em asseverar que o acusado
“só falava em matar. Aí, depois que o outro caiu eu digo: não, aqui ninguém mata ninguém não. Nós tudo colega. Dei um empurrão nele de cima do Valdemir”
.

Perguntado pelo Promotor de Justiça se o acusado não parou de dar os golpes sozinho, a testemunha disse:
“Não. E se não tem um ali para ajudar ele ia matar, com certeza”
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“É cediço que a diferença entre o delito tentado e a desistência voluntária reside na vontade do agente. Se a consumação do delito não ocorre por vontade do agente, está caracterizada a desistência voluntária. Mas, caso a consumação do crime ocorra por circunstâncias externas, resta caracterizada a tentativa.

Portanto, o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, eis que foram aos menos
4 (quatro) golpes violentos desferidos
, houve intervenção providencial de terceira pessoa e a vítima recebeu pronto-socorro, sem contar o aspecto subjetivo, quando o Recorrente dizia ‘vou lhe matar agora’.

Se não demonstrada, inequivocamente, ‘a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida’ (TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000)”.

Assim, não ficando comprovada, indene de dúvidas, a desistência voluntária do agente, isto é, a ausência do
animus necandi
, não há falar em despronúncia do recorrente, tampouco em desclassificação para o crime de lesão corporal.

Nesse sentido:

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação – embora possível, nos termos do art. 419 do CPP –, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[2]
.

“[...]
‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’
(TJMT, RSE n. 128176/2012) [...]”
[3]
.

Em contrapartida, entendo que comporta acolhimento o pleito subsidiário de exclusão das qualificadoras.

As provas dos autos mostram que o acusado e a vítima estavam na companhia de outros funcionários da Construtora WL tomando conhaque debaixo de uma árvore.

A testemunha Arceu assinalou que a vítima e o réu estavam sentados na outra ponta do banco conversando quando, de repente, se exaltaram e entraram para o alojamento.

Posteriormente, eles saíram do alojamento trocando socos, e que quando passaram na rua, a vítima caiu e o réu foi em cima
“com um gargalo de garrafa para matá-la”
.

Destacou, ainda, que
“a vítima lhe disse que o motivo foi por causa de dívida”
.

Não obstante tenha surgido o comentário da “suposta” dívida, não há provas de que esta tenha sido a motivação do crime.

A propósito, na fase inquisitorial, a vítima declarou que Edenilson chegou no alojamento e começou a discutir com outro colega, e ao pedir ao réu para se acalmar, ele investiu contra sua pessoa apenas com o gargalo de uma garrafa de pinga.

Não se sabe, portanto, qual a razão do entrevero ocorrido entre eles.

De toda sorte, ainda que de somenos importância, entendo que a existência de discussão anterior desautoriza o reconhecimento da futilidade do delito.

Nesse sentido:

“[...]
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[4]
.

“[...] Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]”
[5]
.

Assim também já decidi em outra oportunidade
[6]
.

Segundo Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente
desproporcional
à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o
id quod plerumque accidit
, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana”
[7]
.

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso,
‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’
.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual
há um abismo entre a motivação e o comportamento
extremo levado a efeito pelo agente”
[8]
.

Cito, por fim, profícuo escólio de Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é
todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho
. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social.

Em termos jurisprudenciais,
é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime
, em vista de sua banalidade. É a
desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa
que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Como lembrado por Paulo José da Costa Jr.,
‘fútil é o motivo insignificante, de somenos importância, o motivo desproporcionado com a conduta desempenhada. É revelador de insensibilidade moral e de um egoísmo mesquinho por parte do réu, que se mostra indiferente à sorte alheia ou perverso, merecendo por isso maior reprovabilidade. Não se confunde o motivo fútil com o motivo injusto, que muitas vezes, embora aparentemente frívolo, pode ser suficiente para justificar o ato homicida’
.

Ainda aqui merece destaque o brilho da lição de Nelson Hungria:
‘O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do
homo medius
e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade,
o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral
.
Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’
. Daí por que,
havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada
”
[9]
.

Na hipótese vertente, demonstrada a prévia animosidade entre as partes momentos antes da prática delituosa, deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil.

Do mesmo modo, deve ser excluída a qualificadora do meio cruel, uma vez que, a despeito da quantidade de golpes desferidos – aparentemente quatro –, não ficou demonstrado que o ofendido foi submetido a intenso e desnecessário sofrimento.

Conforme bem destacado pelo Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, em seu parecer,
“observa-se que a prova produzida durante a fase policial e na instrução criminal, não apontaram que a vítima foi submetida a um sofrimento desnecessário, apenas aquele decorrente da própria ação criminosa, inerente ao próprio delito”.

Consoante já me posicionei em outra ocasião,
“‘[...] ‘o meio cruel, previsto no art. 121, §2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...] (REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322)’ [TJMT, RSE 20601/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/5/2018, Publicado no DJE 18/5/2018]”
[10]
.

Nesse diapasão, a mera alegação de que a vítima foi atacada por reiterados golpes de arma branca, conforme asseverado pelo juízo de origem, não se revela fundamentação forte o bastante para autorizar o reconhecimento da qualificadora do meio cruel.

Colho da jurisprudência:

“Restando comprovado que o agente não impingiu à vítima sofrimento maior e desnecessário à execução do delito, impõe-se o decote da qualificadora do meio cruel, porquanto manifestamente improcedente. In casu, as investidas do recorrente contra a vítima (reiteração de golpes que provocaram escoriações, sem lesões graves e sem nenhuma brutalidade fora do comum), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel”
[11]
.

Convém destacar que as qualificadoras poderão ser decotadas quando for
inequívoca
sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[12]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
”
[13]
.

Forte em tais razões, comprovada a inequívoca improcedência das qualificadoras contidas na exordial acusatória, deve o recorrente ser pronunciado pela prática do crime tentado em sua forma simples.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, a fim de excluir as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel e, de consequência, pronunciar o recorrente,
EDENILSON FELIPE DA SILVA
, pela prática do crime de tentativa de homicídio em sua modalidade simples [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001915-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/5/2020, Publicado no DJE 18/5/2020.

[2]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[3]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

[4]
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

[5]
TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

[6]
TJMT, N.U 0005152-23.2017.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018.

[7]
Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29.

[8]
Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30.

[9]
Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39.

[10]
TJMT, N.U 1012989-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019.

[11]
TJMT, N.U 1000074-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/9/2022, Publicado no DJE 7/10/2022.

[12]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[13]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 3/2/2015, Data da publicação no DJE 6/2/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024